Tribunal: TJSP
Processo: 2228345-84.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de Declaração. Omissão. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Dois embargos de declaração ao Acórdão de fls. 69/75 foram apresentados. Marconi alegou omissão sobre a relação patrimonial entre o agravante e Aline Maris Ohnuki, relevante para a análise de impenhorabilidade. Alberto alegou omissão na análise do prejuízo devido à ausência de citação válida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de Declaração. Omissão. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Dois embargos de declaração ao Acórdão de fls. 69/75 foram apresentados. Marconi alegou omissão sobre a relação patrimonial entre o agravante e Aline Maris Ohnuki, relevante para a análise de impenhorabilidade. Alberto alegou omissão na análise do prejuízo devido à ausência de citação válida e intimação das penhoras, além de questões sobre prescrição e revelia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a omissão sobre a relação patrimonial e impenhorabilidade dos valores bloqueados e (ii) a omissão na análise do prejuízo processual devido à ausência de citação válida e questões de prescrição e revelia.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. O valor bloqueado tem origem em benefício previdenciário, considerado impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.
4. A apresentação de exceção de pré-executividade supre a nulidade de citação ou intimação, não demonstrando efetivo prejuízo processual.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Rejeitam-se ambos os embargos de declaração.